Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020222-57.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA
RECORRIDO: BANCO SISTEMA SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116641952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ADMITIU A SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO SUB JUDICE E DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO CREDOR SUB-ROGADO – INSURGÊNCA DO EXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CALCADA EM SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO CONVENCIONAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 347, INSICO I, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 779, § 2.o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.
Na hipótese, conforme relatado, o juiz singular admitiu a sub-rogação do crédito e deferiu a substituição processual, excluindo o credor primitivo e passando a figurar como exequente a credora sub-rogada JNR Agropecuária.
Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos vertidos pelo Agravante de que não incumbia ao juiz deferir o pedido de sub-rogação, não entrevejo verossimilhança em suas alegações, isso porque o credor originário Banco Sistema confirmou o pagamento da dívida e transferiu todos os direitos inerentes à execução ao credor sub-rogado, de modo que a substituição processual é medida que se impõe.
Logo, ao meu sentir, não há qualquer óbice à sub-rogação do crédito sub judice, concretizada nos moldes do artigo 347, inciso I, do Código Civil. Do mesmo modo, não há falar em prejuízo, eis que a sucessão processual se opera independente de consentimento do executado, conforme inteligência do artigo 778, § 1.o, do CPC. (N.U 1020222-57.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) O v. Acórdão, que julgou o agravo de instrumento, não apreciou todos os fundamentos capazes de reformar o entendimento adotado (...). Isto porque, o recorrente apresentou as razões justificando a impossibilidade de, ao menos neste momento, se homologar o acordo e se permitir a sub-rogação com substituição do polo ativo. Veja-se que, os sócios da JNR, Paulo Mocelin e esposa, adquiriram a Fazenda São Benedito do executado, ora recorrente, conforme contrato anexado na execução, no qual ficou estabelecido que o recorrente tinha prazo para regularizar as pendências existentes no imóvel e caso não o fizesse, os compradores Paulo e esposa o fariam e descontariam da última parcela a quantia que viessem a desembolsar para tanto. Ocorre que Paulo Mocelin e esposa não cumpriram o que ficou estabelecido contratualmente. Não acertaram a dívida com o Banco Sistema, nem nunca pagaram a parcela devida ao recorrente, o que fez com que a dívida aumentasse significativamente, com juros exorbitantes, objeto das recentes tratativas entre a JNR (empresa do Paulo Mocelin) e o Banco Sistema, objeto deste recurso. Sendo assim, a substituição processual é impossível, uma vez que, para prosseguir, teriam que, no mínimo, descontar a parcela devida relativa à compra da Fazenda São Benedito, que era de 327.500 sacas de soja, cumprindo inicialmente o contrato firmado que, por se tratar de direito disponível, possui força de lei. Além disto, tratam-se de valores indeterminados, o que faz com que o montante a ser perseguido se torne ilíquido, pois não é possível determinar os valores que envolvem a sub-rogação, a fim de justificar a substituição. Inclusive, o v. Acórdão cita o artigo 778, § 1o do CPC para justificar que a sub-rogação independe de consentimento do executado. Mas esqueceu-se que o artigo menciona, em seu caput, que se trata de título executivo, o que não é o caso, pois não há liquidez. Também, a JNR não pode cobrar tal quantia do recorrente, muito menos prosseguir nas execuções. Até porque não podem exigir dos executados cumprimento de obrigação, quando não cumpriram com a sua própria, ou seja, não pagaram a última parcela do contrato de compra e venda. É certo que o regresso que a lei assegura ao sub-rogado é pelo valor que pagou, porém, dada a iliquidez do montante a ser perseguido, não poderá ser exercido na execução, necessitando daí uma ação própria, conforme acertadamente determinou o MM. Juiz de Primeiro Grau”.
Recurso tempestivo (id. 120525957).
Contrarrazões (id. 123580461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. (...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). (g.n)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou todos os fundamentos capazes de alterar o entendimento adotado em relação à impossibilidade de neste momento homologar acordo e permissão da sub-rogação com substituição do polo ativo da ação.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça